Tribunal: CARF
Processo: 10711.721745/2012-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 16/04/2009
MERCADORIA PARA EXPORTAÇÃO. PRAZO PARA REGISTRO DE DADOS DE EMBARQUE. DECRETO-LEI 37/1966, ARTIGO 107, IV. IN SRF 28/1994, ARTIGO 37.
O prazo para registro dos dados de embarque de mercadorias destinadas á exportação é de sete dias, contados da data em que as mesmas forem colocadas a bordo do veículo transportador, exceto no caso de embarque antecipado, quando o referido prazo passa a ser contado da data de registro da correspondente declaração para despacho de exportação
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGÊNCIA MARÍTIMA.
Com o avento do Decreto-Lei 2.742/1988, que deu nova redação ao citado artigo 32 do Decreto-Lei no 37/1966, posteriormente alterada pela Medida Provisória no 2.158-35/2001, o representante do transportador estrangeiro no Pais foi expressamente designado responsável solidário pelo pagamento do Imposto de Importação, o que já foi alvo de pronunciamento pelo STJ, em sede de recurso repetitivo, no REsp no 1.129.430/SP - Relator Min. Luiz Fux, ao considerar que o Decreto-Lei no 2.472/1988 instituiu hipótese legal de responsabilidade tributária solidária para o representante no País do transportador estrangeiro

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 16/04/2009
DENÚNCIA ESPONTÂNEA
Aplica-se a Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações á administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da lei no 12.350, de 2010. (Vinculante conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019)
Recurso Voluntário Negado
Crédito Tributário Mantido
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira (Presidente), Liziane Angelotti Meira, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Valcir Gassen e Ari Vendramini (Relator)

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.721745/2012-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.596 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de fevereiro de 2020
Recorrente
COMPANHIA LIBRA DE NAVEGAÇÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 16/04/2009
MERCADORIA PARA EXPORTAÇÃO. PRAZO PARA REGISTRO DE
DADOS DE EMBARQUE. DECRETO-LEI 37/1966, ARTIGO 107, IV. IN
SRF 28/1994, ARTIGO 37.
O prazo para registro dos dados de embarque de mercadorias destinadas á
exportação é de sete dias, contados da data em que as mesmas forem colocadas
a bordo do veículo transportador, exceto no caso de embarque antecipado,
quando o referido prazo passa a ser contado da data de registro da
correspondente declaração para despacho de exportação
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGÊNCIA MARÍTIMA.
Com o avento do Decreto-Lei 2.742/1988, que deu nova redação ao citado
artigo 32 do Decreto-Lei no 37/1966, posteriormente alterada pela Medida
Provisória no 2.158-35/2001, o representante do transportador estrangeiro no
Pais foi expressamente designado responsável solidário pelo pagamento do
Imposto de Importação, o que já foi alvo de pronunciamento pelo STJ, em sede
de recurso repetitivo, no REsp no 1.129.430/SP - Relator Min. Luiz Fux, ao
considerar que o Decreto-Lei no 2.472/1988 instituiu hipótese legal de
responsabilidade tributária solidária para o representante no País do
transportador estrangeiro
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 16/04/2009
DENÚNCIA ESPONTÂNEA
Aplica-se a Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações á administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-lei no 37, de
1966, dada pelo art. 40 da lei no 12.350, de 2010. (Vinculante conforme
Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019)
Recurso Voluntário Negado
Crédito Tributário Mantido
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.721745/2012-95
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.596 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.721745/2012-95

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira
(Presidente), Liziane Angelotti Meira, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Salvador Cândido
Brandão Junior, Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Valcir Gassen e
Ari Vendramini (Relator)

Relatório
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.596 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.721745/2012-95

Adoto o relatório que compõe o Acórdão DRJ/FLORIANÓPOLIS, aqui combatido :

O presente Auto de Infração refere-se à multa capitulada no art. 107, IV, “e”, do Decreto-
Lei n.o 37/66, com a redação dada pela Lei n.o 10.833/2003, no valor de R$5.000,00, por
prestação de informação sobre carga transportada fora do prazo estabelecido pela IN SRF
n.o 800/2007, com a alteração da IN SRF n.o 899/2008.
Segundo relato da fiscalização, a autuada prestou informações do Conhecimento Eletrônico
Mercante no 130.905.042.565.078 em data posterior à data/hora da efetiva atracação da
embarcação QINGDAO TOWER no porto de Rio Grande/RS, primeiro porto nacional de
chegada, que se deu em 11/04/2009, às 12:00:00h. Segundo o que consta nos documentos
juntados aos autos, esta informação foi prestada em 16/04/2009, às 13:10:43h. O prazo
para informação do CE é de 48 (quarenta e oito) horas antes da chegada da embarcação,
mas, no presente caso, foi estipulado 12 horas em rota de exceção. Este fato caracteriza a
omissão do dever de prestar informação sobre a carga transportada na forma (Siscomex
Carga) e no prazo (antes da atracação do veículo no porto) conforme estabelecido na
norma de regência.
Intimada da autuação, a interessada apresentou a impugnação tempestiva de folhas 31 a
54, onde, em síntese:
Alega, preliminarmente, a sua ilegitimidade para figurar no pólo passivo da autuação, ao
argumento, entre outros, de que os artigos que integram a própria IN SRF n.o 800/2007
tratam especificamente do transportador e não mencionam seu representante ou agente de
navegação, não podendo ser considerado representante do transportador para fins de
responsabilidade tributária. Diz que a ligação da requerente com os fatos descritos no auto
de infração ocorre apenas por ter atuado como agente do transportador e que o agente
marítimo não é o transportador, mas mero mandatário do transportador marítimo. Desta
forma, não pode o agente (mandatário) ser penalizado por obrigações imputáveis ao
transportador (mandante).
Alega nulidade por vício formal de ausência de dispositivo legal infringido e penalidade
aplicável, além de cerceamento de defesa. Tais alegações decorrem do fato de o auto de
infração não indicar o enquadramento legal atribuído à infração.
Argumenta que o transportador marítimo prestou as informações devidas.
Protesta pela aplicação, em seu favor, do instituto da denúncia espontânea, previsto na
forma do art. 138 do CTN, já que informou os dados relativos ao transporte marítimo no
Siscomex, mesmo que fora do prazo, antes da lavratura do auto de infração.
Requer que a presente infração seja anulada pelas preliminares aventadas, ou seja julgada
insubsistente cancelando-se a multa exigida e determinando-se o arquivamento deste
processo.
É o relatório.

Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.596 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.721745/2012-95

2.

Analisando as alegações apresentadas, a DRJ/FNS, considerou improcedente a
impugnação, assim ementado o Acórdão aqui guerreado :

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 16/04/2009
EMENTA DISPENSADA.
Estão dispensados de ementa os acórdãos resultantes de julgamento de processos
fiscais de valor inferior R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), na forma do artigo 1o,
inciso I, da Portaria SRF no 1364, de 10 de novembro de 2004.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

3.

Irresignada, a impugnante apresentou recurso voluntário, repisando as razões de defesa,
em recurso assim apresentado, em síntese :

1 – TEMPESTIVIDADE DO RECURSO
2 – FATOS
- A recorrente foi surpreendida com a lavratura do auto de
infração, através do qual lhe foi imposta multa de R$5.000,00
(cinco mil reais) pela suposta inobservância de prazos fixados para
prestação de informações à RFB.
- Inconformada com a autuação, a recorrente apresentou
impugnação administrativa objetivando demonstrar a ausência de
responsabilidade pela imposição da mencionada penalidade.
- Em decisão proferida, as razões da ora recorrente foram
afastadas, mantendo-se a procedência do lançamento, sob os
seguintes fundamentos: é responsabilidade do transportador, bem
como do seu representante legal (solidariamente), registrar os
dados
de
embarque dentro do prazo previsto na legislação aduaneira, o que
afrontou o disposto na alínea “e” do art.107, inciso IV, do Decreto-
Lei 37/66
. Contudo, como poderá ser constatado adiante, a recorrente se
verá obrigada a rediscutir questões já tratadas cm sua defesa, mas
que não foram observadas pela ótica adequada, bem como
apresentar
decisões
ratificadas pela própria RF, o que, por certo, ensejarão o
provimento deste recurso, como:
a-) a impugnante atuou na condição de representante legal do
transportador;
b-) o auto de infração não atendeu as exigências legais contidas no
art. 10 do Decreto 70.235/72;
c-) os fatos descritos não caracterizam a infração apontada
d-) a denúncia espontânea, antes de iniciado procedimento fiscal,
afasta a imposição da multa
3 – PRELIMINARES
3.1 – ILEGITIMIDADE PASSIVA
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.596 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.721745/2012-95

- a ora recorrente apontou a irregularidade em questão, arguindo
para esse fim a ausência de previsão legal que imponha ao agente
de navegação a penalidade cominada pela legislação citada pelo
auto de infração. Os documentos que instrumentalizam o presente
procedimento demonstram inequivocamente que o transportador
marítimo foi a Companhia Libra de Navegação, portanto, o agente
Companhia Libra de Navegação (mesmo nome da transportadora)
atuou na condição exclusiva de seu agente, o que foi
expressamente reconhecido pelo auto de infração (há indicação
clara de que se trata de uma agência), recebendo para isso um
instrumento de mandato, nos termos do art.653 do Código Civil
Brasileiro.
3.2 – VICIO FORMAL NO AUTO DE INFRAÇÃO –
NULIDADE
- a descrição dos fatos é confuse e não permitiu ao
impugnante exercer amplamente o seu direito de defesa.
Pode-se ver no auto de infração que o enquadramento legal
abrange inúmeros dispositivos referentes á IN SRF no
800/07, dentre outros. Contudo, se a conduta da requerente
foi considerada uma infração, o respective dispositivo legal
infringido deveria ser apontado, estabelecendo uma
perfeitacorrelação entre esses dois aspectos : o suposto ato
infrator e o dispositivo legal. Isso porque o enquadramento
da conduta deverá ser claro o suficiente para que o suposto
ato infrator e o dispositivo legal da conduta deverá ser claro
o suficiente para que o suposto infrator reúna condições de
analisá-lo e, consequentemente exercer ampalmente o seu
direito de defesa.
4 – MÉRITO
4.1. - DA NÃO CARACTERIZAÇÃO DA INFRAÇÃO
IMPOSTA
- é importante destacar que a conduta da recorrente não caracteriza
o tipo legal sob o qual se justifica a imposição de multa.
- o transportador não deixou de prestar informações, muito ao
contrário, observou todas as disposições legais, apresentando as
informações necessárias á Receita Federal do Brasil.
- como exposto na defesa, o requerimento de carta de correção é
procedimento regular e costumeiramente utilizado no meio
marítimo previsto pelo Regulamento Aduaneiro, para alterar
eventuais discrepâncias que ampararam os transportes marítimos,
sendo um procedimento regular e padrão não pode ser considerado
uma infração. Na verdade, esse é o caminho a seguir quando há a
necessidade de promover alguma alteração com base nas
informações prestadas.
- claro está que o transportador não cometeu nenhuma infração.
4.2 – DENÚNCIA ESPONTÂNEA
- Desta forma, o registro no SISCOMEX de dados de embarque
fora do prazo, mas ANTES da lavratura de um auto de infração,
equivale, para todos os efeitos, a uma denúncia espontânea, o que
afasta a aplicação de penalidade.
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-007.596 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.721745/2012-95

- Tal interpretação logrou mostrar-se efetiva e verdadeira em face
da edição de recente Medida Provisória que buscou, justamente,
regulamentar esse entendimento. É o que se vê através da nova
redação dada ao §2°, do art. 102, do Decreto-lei n° 37/66, pela
Medida
Provisória n° 497 de 27/07/2010, convertida na Lei n° 12.350, de
20/12/2010.
4 – REQUERIMENTO FINAL
- Diante do exposto, espera a Recorrente seja o presente recurso
recebido para fins de que lhe seja dado provimento para que a
infração discutida seja anulada ou seja julgada insubsistente em
razão dos argumentos acima esboçados, cancelando-se a
penalidade imposta e, determinando-se o arquivamento deste
processo, por ser medida de Direito e de Justiça.

4.

Assim me foram distribuídos os presentes autos.
É o relatório

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
11.

O recurso voluntário reúne os pressupostos legais de interposição, portanto dele
tomo conhecimento.
12.

Por elucidativos e pertinentes para a solução do litigio presente nestes autos,
transcrevo trechos do auto de infração o do voto condutor do Acórdão DRJ/FNS combatido :
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-007.596 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.721745/2012-95

Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-007.596 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.721745/2012-95

Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-007.596 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.721745/2012-95

Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-007.596 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.721745/2012-95

Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-007.596 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.721745/2012-95

Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-007.596 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.721745/2012-95

...........................................................................................................................................................
..
Voto Condutor do Acórdão DRJ/FNS
Analisando os extratos anexados pela fiscalização, verifica-se que a empresa
autuada foi a responsável pela informação do Conhecimento de Embarque
Eletrônico fora do prazo determinado, sendo, portanto, a responsável pela
infração em comento.
Ademais, a própria Instrução Normativa RFB n° 800/07, em seus artigos 5,6 e 45
é clara ao enquadrar a atividade desenvolvida pela interessada:
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem
a sua representação por agência de navegação ou por agente de carga.
Art. 6o O transportador deverá prestar à RFB informações sobre o veículo e
as cargas nacional, estrangeira e de passagem nele transportadas, para cada
escala da embarcação em porto alfandegado.
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-007.596 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.721745/2012-95

...
Art. 45. O transportador, o depositário e o operador portuário estão sujeitos à
penalidade prevista nas alíneas "e" ou "f" do inciso IV do art. 107 do
Decreto-Lei no 37, de 1966, e quando for o caso, a prevista no art. 76 da Lei no
10.833, de 2003, pela não prestação das informações na forma, prazo e
condições estabelecidos nesta Instrução Normativa.
...(Grifado)
Considerando que o Conhecimento de Embarque Eletrônico estava consignado à
interessada e considerando que a legislação de regência impõe à interessada a
condição de responsável pela prestação da informação em apreço, há que se
concluir que é tarefa da interessada prestar a informação em tela, na forma e no
prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
(...)
Em análise do mérito, temos que a presente autuação está lastreada na alínea “e”,
inciso IV, do artigo 107 do Decreto-Lei n° 37/66, com redação dada pelo artigo
77 da Lei n° 10.833/03. Traz a seguinte redação:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
...
IV -de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
...
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de
transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e
...(Grifado)
Observe-se que a lei claramente estabeleceu que a informação deve ser prestada
na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal.
Por sua vez, a redação dos artigos 22 (fatos geradores a partir de 01/04/2009) da
Instrução Normativa RFB n° 800/07 são claros ao determinar prazos para que as
informações em apreço sejam devidamente apresentadas:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à
RFB:
I as relativas ao veículo e suas escalas, cinco dias antes da chegada da
embarcação no porto; e
II as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de
CE a manifesto e de manifesto a escala:
a) cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos e respectivos CE
a carregar em porto nacional, em caso de cargas despachadas para exportação,
quando o item de carga for granel;
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-007.596 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.721745/2012-95

b) dezoito horas antes da saída da embarcação, para os manifestos e respectivos
CE a carregar em porto nacional, em caso de cargas despachadas para
exportação, para os demais itens de carga;
c) cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos CAB, BCN e
ITR e respectivos CE;
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os
manifestos e respectivos CE a descarregar em porto nacional, ou que
permaneçam a bordo; e
III as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
...
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução
Normativa somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009.(Redação
dada pela IN RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da
obrigação de prestar informações sobre:
I a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
II as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da
embarcação em porto no País.
... (Grifado)
Vê-se, portanto, que já havia desde o estabelecimento dos efeitos do artigo 22 em
31/03/2008, a obrigação da prestação das informações referentes às cargas antes
da atracação da embarcação no País.
Considerando que a interessada prestou a informação após o prazo determinado
no comando normativo resta claro que a conduta praticada claramente encontra-
se tipificada no enquadramento legal apontado pela autoridade fiscal.
- PRELIMINARES
- ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRENTE
12.

Alega a recorrente, a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da autuação,
ao argumento de que exerce a atividade de agente marítimo, agindo como mandatário e em nome
do armador do navio.

13.

Não se sustentam tais argumentos de defesa, pois, a recorrente não nega que, na
condição de agente marítimo, representa o transportador estrangeiro, inclusive emitindo
conhecimentos de embarque e, fazendo-lhe as vezes, informando no SISCOMEX os dados relativos
á mercadoria exportada.

15.

O transporte internacional de cargas é atividade complexa, que envolve vários
intervenientes em suas diversas etapas, cada um deles respondendo pelas operações e informações
correspondentes a suas fases de atuação.

Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-007.596 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.721745/2012-95

16.

Diante das peculiaridades desta atividade e objetivando proporcionar maior
segurança e agilidade ao comércio internacional, foi criada no território nacional toda uma
sistemática de acompanhamento e controle das cargas que estivessem em trânsito para o território
nacional, que estivessem sendo movimentadas em território nacional e mesmo as que estivessem
saindo do território nacional, por um sistema informatizado, administrado pela Aduana Brasileira.

17.

Assim, os transportadores marítimos, diretamente ou por meio de seus
representantes, as agências marítimas, deviam prestar ás autoridades aduaneiras informações
detalhadas sobre as cargas ( e as unidades que as contem, os “containers”), a serem embarcadas ,
desembarcadas e de passagem pelo território nacional, bem como informações sobre as
embarcações que operariam em portos brasileiros (sua descrição, carga transportada, portos em que
atracariam e datas correspondentes. O objetivo de tal controle seria permitir ás autoridades
aduaneiras um controle preciso sobre a movimentação de cargas e embarcações que as transportam
pelos portos brasileiros.

18.

Tal controle se exerceria por cruzamento de informações fornecidas pelos
exportadores, importadores e transportadores e pelas autoridades portuárias, possibilitando uma
rede de informações que se completaria no sistema eletrônico de controle.

19.

Com fundamento no artigo 37 do Decreto-Lei no 37/1966, com a redação dada pela
Lei no 10.833/2003, foram definidas as informações que deveriam ser fornecidas por cada
interveniente na rede de transporte internacional de mercadorias/cargas, delegando á Secretaria da
Receita Federal, como autoridade aduaneira, a definição da forma e os prazos para apresentação de
tais informações.

20.

A Secretaria da Receita Federal, cumprindo a determinação legal, primeiro editou a
Instrução Normativa SRF no 28/1994, que disciplinava o despacho aduaneiro de mercadorias
destinadas à exportação, e mais tarde editou a Instrução Normativa RFB no 800/2007, que
disciplinava o controle aduaneiro informatizado da movimentação de embarcações, cargas e
unidades de carga nos portos alfandegados.

21.

Assim surgiu o módulo de controle de carga no Sistema Integrado de Comércio
Exterior – SICOMEX, denominado SISCOMEX CARGA.

22.

Á época dos fatos geradores (31/01/2006 a 29/12/2006), vigia o Decreto-Lei no
37/1966, que dispunha sobre o imposto de importação, com a seguinte redação :

Art. 31 – É contribuinte do imposto :
I – o importador, assim considerada qualquer pessoa que promova
a entrada de mercadoria estrangeira no Território Nacional;
II – o destinatário de remessa postal internacional indicado pelo
respectivo remetente;
III – o adquirente de mercadoria entrepostada

Art. 32 – É responsável pelo imposto :
I – o transportador, quando transportar mercadoria procedente do
exterior ou sob controle aduaneiro, inclusive em percurso interno;
II – o depositário, assim considerada qualquer pessoa incumbida
da custódia de mercadoria sob controle aduaneiro

Parágrafo único – É responsável solidário :
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-007.596 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.721745/2012-95

I – o adquirente ou cessionário de mercadoria beneficiada com
isenção ou redução do imposto;
II- o representante, no País, do transportador estrangeiro;
(redação dada pela Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
III – o adquirente de mercadoria de procedência estrangeira, no
caso de importação realizada por sua conta e ordem, por
intermédio de pessoa jurídica importadora;

(...)
Art. 94 – Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou
involuntária, que importe inobservância, por parte da pessoa
natural ou jurídica, de norma estabelecida neste Decreto-lei, no
seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los.
§ 1 o – O regulamento e demais atos administrativos não poderão
estabelecer ou disciplinar obrigação, nem definir infração ou
cominar penalidade que estejam autorizadas ou previstas em lei.
§ 2o – Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade
por infração independe da intenção do agente ou do responsável e
da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

Art. 95 – Respondem pela infração :
I – conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer
forma, concorra para sua prática, ou dela se beneficie;
(...)
( grifos deste relator)

23.

Regulamentava as disposições contidas no supracitado Decreto-lei no 37/1966, o
denominado Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto no 4.453/2002 (mais tarde revogado
pelo Decreto no 6.759/2009), que assim estava redigido :

Art. 30 – O transportador prestará á Secretaria da Receita
Federal as informações sobre as cargas transportadas, bem assim
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele
destinado.
§ 1o – Ao prestar as informações, o transportador, se for o caso,
comunicará a existência, no veículo, de mercadorias ou de
pequenos volumes de fácil extravio;
§ 2o – O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa
que, em nome do importador ou do exportador, contrate o
transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e
preste serviços conexos, também deve prestar as informações
sobre as operações que execute e sobre as respectivas cargas;
§ 3o – Poderá ser exigido que as informações referidas neste
artigo
sejam
emitidas,
transmitidas
e
recepcionadas
eletronicamente.

Art. 31 – Após a prestação das informações de que trata o art. 30,
e a efetiva chegada do veículo ao País, será emitido o respectivo
termo de entrada, na forma estabelecida pela Secretaria da
Receita Federal.

(grifos deste relator)

Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-007.596 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.721745/2012-95

24.

Portanto, diante da atribuição, de modo expresso, da responsabilidade pelo crédito
tributário, no caso em exame, ao transportador, por determinação contida no transcrito artigo 32,
parágrafo único, inciso II do Decreto-lei no 37/1966, cumpre-se o comando contido no artigo 128 do
Código Tributário Nacional (Lei no 5.172/1966), assim redigido :

Art. 128 – Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode
atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito
tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da
respectiva
obrigação.
Excluindo
a
responsabilidade
do
contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do
cumprimento total ou parcial da referida obrigação.

25.

Quanto á infração praticada e sua vinculação á recorrente, como representante do
transportador, assim determina o artigo 135 do CTN :

Art. 135 – São pessoalmente responsáveis pelos créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato
social ou estatutos :
I – as pessoas referidas no artigo anterior;
II – os mandatários, prepostos e empregados;
III – os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas
de direito privado.
(grifos deste relator)

26.

Como visto, o artigo 135, II, do CTN determina que a responsabilidade é exclusiva do
infrator em relação aos atos praticados pelo mandatário ou representante que infrinjam comando
legal.

27.

Desta forma, o transcrito caput do artigo 94 do Decreto-lei no 37/1966 determina que
constitui infração aduaneira toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que “ importe
inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida neste Decreto-lei, no
seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo destinado a completá-los.”.

28.

Pelo exposto, na condição de representante do transportador estrangeiro, a recorrente
estava obrigada a prestar as devidas informações ás autoridades aduaneiras, via Sistema Eletrônico,
denominado SISCOMEX, no prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal e, ao descumprir
este dever, cometeria infração capitulada em lei, sendo que responderia pessoalmente por tal infração,
com fulcro no determinado no artigo 95, inciso I do Decreto-lei no 37/1966.

29.

Destarte, não bastasse o fato de o preceito legal veiculado pelo inciso I do art. 95 do
mencionado DL não emprestar relevo á forma pela qual o agente infrator concorre para a prática da
infração, tampouco o fato de ser mandatário do transportador estrangeiro socorre o impugnante, eis
que o agente marítimo tem o dever de lealdade para com o seu representado, o que significa abster-se
de praticar quantos atos, comissivos ou omissivos, possam prejudicá-los.

30.

Nesse contexto, os atos praticados no exercício regular do mandato, á toda evidência,
não incluem aqueles praticados com infração á lei, caso em que, a responsabilidade é até pessoal ao
agente infrator, por força do disposto no inciso II do art. 135 do Código Tributário Nacional.

Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-007.596 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.721745/2012-95

31.

Ademais, com o advento do Decreto-Lei no 2.472/1988, que deu nova redação ao
citado artigo 32 do Decreto-Lei no 37/1966, posteriormente alterada pela Medida Provisória no 2.158-
35/2001, o representante do transportador estrangeiro no Pais foi expressamente designado
responsável solidário pelo pagamento do Imposto de Importação, o que já foi alvo de pronunciamento
pelo STJ, em sede de recurso repetitivo, no REsp no 1.129.430/SP – Relator Min. Luiz Fux, ao
considerar que o Decreto-Lei no 2.472/1988 instituiu hipótese legal de responsabilidade tributária
solidária para o representante no País do transportador estrangeiro :

REsp no 1.129.430/SP : No que concerne ao período posterior á vigência
do Decreto-Lei no 2.472/88 sobreveio hipótese legal de responsabilidade
tributária solidária (a qual não comporta benefício de ordem, á luz
inclusive do parágrafo único do artigo 124 do CTN) do “representante,
no país, do transportador estrangeiro”. (STJ, Relator Ministro Luiz Fux,
data do julgamento 24/11/2010)

32.

Diante destes argumentos expostos, patente a legitimidade passiva da recorrente no
caso em exame, portanto não dou provimento rejeito a preliminar e, no mérito, não dou provimento
ao recurso neste ponto.

- DO VÍCIO FORMAL DO AUTO DE INFRAÇÃO
33.

Com relação aos vícios formais apontados, não os vislumbro no lançamento
formalizado pelo auto de infração, pois todos os requisitos formais exigidos pelo artigo 10 do Decreto
no 70.235/1972 foram cumpridos, e aas causas de nulidade elencadas no artigo 59 do mesmo Decreto
não ocorreram, pois que a recorrente exerceu seu direito de ampla defesa e ao contraditório sem
restrições, abarcando todos os aspectos da autuação, por sinal muito bem fundamentada e detalhada.

34.

Quanto á incorreção detectada, na indicação de dois artigos que não se coadunam
com a infração, aplica-se ao caso o disposto no artigo 60 do mesmo diploma legal:

Art. 60 – As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo anterior
não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito
passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio.

35.

Como tais incorreções não influem na solução do litígio, não se caracterizam
como causas de nulidade.

36.

Desta forma, rejeito tal preliminar de nulidade.

- NO MÉRITO
- DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA

40.

Alega a recorrente que :

- Desta forma, o registro no SISCOMEX de dados de embarque
fora do prazo, mas ANTES da lavratura de um auto de infração,
equivale, para todos os efeitos, a uma denúncia espontânea, o que
afasta a aplicação de penalidade.
- Tal interpretação logrou mostrar-se efetiva e verdadeira em face
da edição de recente Medida Provisória que buscou, justamente,
regulamentar esse entendimento. É o que se vê através da nova
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3301-007.596 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.721745/2012-95

redação dada ao §2°, do art. 102, do Decreto-lei n° 37/66, pela
Medida
Provisória n° 497 de 27/07/2010, convertida na Lei n° 12.350, de
20/12/2010.

41.

Verifica-se, pois, que a recorrente requereu a aplicação da denúncia espontânea
para fins de afastamento da(s) multa(s) que lhe foi(ram) imposta(s), com base na alteração do
art. 102 do Decreto-lei no 37/1966 trazida pela Lei no 12.350/2010, que estendeu o alcance desse
instituto às penalidades de natureza administrativa (antes só alcançava as tributárias).

42.

Esse instituto, que é uma forma de exclusão da responsabilidade por
infração no âmbito tributário, tem base legal no art. 138 do Código Tributário Nacional (CTN),
dispositivo que norteia as demais normas que tratam dessa matéria. Nele estão delineados os
requisitos próprios da denúncia espontânea, os quais devem ser necessariamente atendidos para
sua correta aplicação, independentemente da natureza da infração denunciada. São eles:

a) Eficácia. Para que seja excluída a responsabilidade pela infração, o dano a ela atribuído deve
ser evitado ou revertido. Fazendo um paralelo com o direito penal, assemelha-se à figura dos
arrependimentos eficaz e posterior3. Assim, se a infração causou algum prejuízo, ele deve
ser anulado, para que o infrator não seja responsabilizado. Nada mais justo. Nesse sentido é que
o caput do art. 138 do CTN assim dispõe:

Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia
espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do
pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito
da
importância
arbitrada
pela
autoridade
administrativa, quando o montante do tributo dependa de
apuração.

b) Tempestividade. Essa condição está disposta expressamente no parágrafo único do citado
dispositivo legal:
Art. 138. [...]
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia
apresentada após o início de qualquer procedimento
administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com
a infração.

43.

Observa-se que o fato de a legislação aduaneira ter admitido a denúncia
espontânea para as infrações de natureza administrativa não implica que esse instituto deva ser
automaticamente aplicado nesses casos. Assim como nas irregularidades de natureza tributária,
primeiro é preciso verificar se foram atendidos os requisitos próprios desse benefício. Uma coisa
é declarar a existência de determinado direito em tese, genericamente, outra coisa é reconhecer
que ele se configurou no caso concreto.

44.

Portanto, para que a denúncia de uma transgressão de natureza tributária ou
administrativa possa excluir a responsabilidade do infrator, ela deve ser tempestiva e eficaz.
Esses são os “pressupostos de admissibilidade” da denúncia espontânea, necessários para que o
direito a esse instituto seja legitimamente exercido.

Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3301-007.596 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.721745/2012-95

45.

Para que não nos alonguemos em discussões doutrinárias, este CARF já apreciou
a matéria em várias oportunidades e, por serem esclarecedores, citamos os recentes Acórdãos de
no 3402-004.149, de 24/05/2017 e 9303-004.909, de 23/03/2017.

46.

Apreciando a matéria ,este CARF editou a Súmula CARF no 126, com efeitos
vinculantes, ou seja, de adoção obrigatória aos julgadores deste CARF, assim redigida :

SÚMULA CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes
da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil para prestação de informações á
administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-lei no 37, de 1966, dada pelo
art. 40 da lei no 12.350, de 2010. (Vinculante conforme
Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

47.

Portanto, não dou provimento ao recurso neste quesito.

Conclusão

48.

Por todo o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.

É como voto
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital